Tribunal: TJBA
Processo: 8051644-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051644-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO NEY CARVALHO DE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARVALHO AMARAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Paulo Ney Carvalho de Souza contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, visando garantir sua transferência urgente para unidade hospitalar apta a realizar o tratamento necessário ao seu quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a omissão estatal na realização da transferência hospitalar de paciente em estado grave configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da ordem mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível dilação probatória. No caso, os documentos apresentados demonstram a necessidade urgente de transferência hospitalar do impetrante. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88), impondo ao Estado o dever de assegurar atendimento médico adequado e tempestivo, não podendo se omitir diante de situações de urgência. A ausência de infraestrutura adequada na unidade de internação original justifica a necessidade de remoção para hospital capacitado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). A concessão da segurança não se torna prejudicada pela efetivação posterior da transferência, uma vez que a análise do mérito é necessária para definir a legalidade do ato omissivo impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão estatal na garantia de atendimento médico adequado e tempestivo caracteriza violação ao direito líquido e certo do paciente, justificando a intervenção judicial para assegurar sua transferência hospitalar. A realização posterior da transferência não implica a perda do objeto do mandado de segurança, sendo necessária a análise da legalidade do ato omissivo contestado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.04.2018; TJ-BA, MS nº 0019588-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 29.01.2015; TJ-BA, APL nº 0508790-93.2016.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051644-88.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO NEY CARVALHO DE SOUZA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .